Tribunal: TJES
Processo: 5005064-92.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005064-92.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOBILLI LOCACOES IMP. EXP. LTDA
RECORRIDO: MOISES DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA RETAGUARDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando solidariamente o condutor e a empresa locadora do veículo ao pagamento de valores referentes ao conserto e à locação de veículo reserva.
2. A parte autora alega ter sido vítima de colisão traseira causada por imprudência do demandado. A sentença reconheceu a culpa exclusiva do condutor e a responsabilidade solidária da locadora do veículo.
3. Sentença de procedência parcial para condenar os réus ao pagamento dos danos materiais comprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há responsabilidade solidária da locadora de veículos pelos danos causados por condutor que trafegava com veículo locado; e (ii) se restou comprovada a culpa do condutor na colisão traseira, suficiente à imposição do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a responsabilidade objetiva e solidária da locadora de veículo automotor pelos danos causados por condutor autorizado, com base na Súmula 492 do STF.
6. A culpa do condutor restou presumida, por se tratar de colisão traseira, não sendo produzida prova apta a afastar tal presunção. Boletim de ocorrência, fotografias e demais provas confirmam a dinâmica do acidente.
7. A ausência de prova de culpa concorrente ou exclusiva da parte autora atrai a responsabilidade integral do recorrente.
8. Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, conforme Enunciado 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A locadora de veículo automotor responde solidária e objetivamente pelos danos causados por condutor autorizado, com base na Súmula 492 do STF. 2. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que trafegava na retaguarda, cabendo-lhe o ônus de afastá-la por prova robusta
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5005064-92.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MOBILLI LTDA

RECORRIDO: TATIANA DOS SANTOS ZAMBON FERRARI

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA RETAGUARDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando solidariamente o condutor e a empresa locadora do veículo ao pagamento de valores referentes ao conserto e à locação de veículo reserva.
2. A parte autora alega ter sido vítima de colisão traseira causada por imprudência do demandado. A sentença reconheceu a culpa exclusiva do condutor e a responsabilidade solidária da locadora do veículo.
3. Sentença de procedência parcial para condenar os réus ao pagamento dos danos materiais comprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há responsabilidade solidária da locadora de veículos pelos danos causados por condutor que trafegava com veículo locado; e (ii) se restou comprovada a culpa do condutor na colisão traseira, suficiente à imposição do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a responsabilidade objetiva e solidária da locadora de veículo automotor pelos danos causados por condutor autorizado, com base na Súmula 492 do STF.
6. A culpa do condutor restou presumida, por se tratar de colisão traseira, não sendo produzida prova apta a afastar tal presunção. Boletim de ocorrência, fotografias e demais provas confirmam a dinâmica do acidente.
7. A ausência de prova de culpa concorrente ou exclusiva da parte autora atrai a responsabilidade integral do recorrente.
8. Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, conforme Enunciado 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A locadora de veículo automotor responde solidária e objetivamente pelos danos causados por condutor autorizado, com base na Súmula 492 do STF. 2. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que trafegava na retaguarda, cabendo-lhe o ônus de afastá-la por prova robusta

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória por Danos Materiais
proposta por
Tatiana dos Santos Zambon Ferrari
em desfavor de
Moisés do Nascimento
e
Mobilli Locações, Imp. Exp e Comércio Ltda
, na qual a parte autora pleiteia o ressarcimento de prejuízos decorrentes de acidente de trânsito (colisão traseira), que teria ocorrido por culpa exclusiva do primeiro requerido, condutor do veículo envolvido.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12414114), com o seguinte dispositivo:

Por todo o exposto:

Julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial
referente ao conserto do veiculo, razão pela qual condeno a parte requerida, solidariamente, a pagar a parte autora a quantia de R$ 3.954,00 (três mil novecentos e cinquenta e quatro reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial
referente à locação de veículo reserva, razão pela qual condeno a parte requerida, solidariamente, a pagar a parte autora a quantia de

R$ 688,25 (seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, a requerida MOBILLI LTDA interpôs Recurso Inominado (ID 12414130), ocasião em que suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da empresa, ante a inaplicabilidade da súmula 492 do STF ao caso concreto. No mérito, defendeu a inexistência de responsabilidade civil da requerida por ausência de seus elementos constitutivos, imputando a culpa exclusiva ao terceiro condutor do veículo locado. Afirmou que inexistem provas acerca da dinâmica do acidente. Sustentou, ainda, que a parte recorrente não demonstrou a imprescindibilidade da locação de outro veículo, tendo tal fato se dado por mera liberalidade.

Em contrarrazões (ID 12414139), a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 12414131 e 12414132).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A preliminar de ilegitimidade passiva há de ser afastada. Isso porque, no campo das condições da ação, basta à parte autora afirmar sua relação jurídica com a parte requerida, afirmação essa bem delineada na petição inicial. Se há essa afirmativa, é o que basta. Se, porém, a parte autora tem ou não o direito, isso é questão de mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Além disso, ao contrário do defendido pela recorrente, mostra-se perfeitamente aplicável ao presente caso o teor da Súmula nº 492, do STF, que merece transcrição:

"a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado."

Assim, há pertinência subjetiva da locadora para figurar no polo passivo desta demanda, já que é, indiscutivelmente, a proprietária da motocicleta envolvida no acidente, havendo, assim, responsabilidade solidária entre locador e locatário por danos causados a terceiros, conforme entendimento predominante sobre a matéria.

Superadas as questões processuais, passo ao exame do mérito, ressalvando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Constata-se, da análise dos autos, que restou demonstrada a culpa exclusiva do condutor da motocicleta de propriedade da recorrente pela colisão traseira. Trata-se de hipótese em que há presunção de culpa do condutor do veículo que trafega na retaguarda, nos termos da jurisprudência consolidada:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência do pedido. Colisão traseira. Presunção de culpa do condutor que colide com a parte traseira do veículo que segue à frente que não foi ilidida pela prova produzida. Não observância do dever de guardar distância como regra de segurança. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10022298820218260224 Guarulhos, Data de Julgamento: 21/06/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)

CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA NA RETAGUARDA - PRESUNÇÃO NÃO INFIRMADA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - CPC, ART. 373, INC. I - NÃO DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS Em se tratando de colisão traseira, há presunção de culpa do condutor do veículo que trafega na retaguarda. Entende-se que, se não conseguiu evitar a colisão, não o fez por desatenção ou por não guardar a distância necessária de segurança do veículo que o precedia ou em razão do excesso de velocidade empreendido na condução do automotor. Suficientemente demonstrada a culpa da parte autora para a ocorrência do acidente de trânsito, tese esta com respaldo no boletim de ocorrência e não derruída pelos elementos contidos nos autos, mantém-se a sentença que lhe imputou a culpa exclusiva pelo sinistro.(TJ-SC - APL: 50011941120218240085, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 29/08/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

O boletim de ocorrência juntado aos autos, embora contenha versões conflitantes, confirma que os danos atingiram exclusivamente a parte traseira do veículo da autora, o que corrobora a dinâmica alegada na inicial. Ademais, o recorrente não produziu qualquer prova capaz de infirmar a presunção de culpa, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, restando configurado o ato ilícito e devidamente comprovado o prejuízo material experimentado pela parte autora, é de rigor a manutenção da sentença de procedência quanto aos pedidos de indenização pelos danos decorrentes do conserto do veículo e do aluguel de carro reserva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)